Tribunal: TJBA
Processo: 8028062-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028062-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

AGRAVADO: ZANONE ALVES DE CARVALHO JUNIOR

Advogado(s)
:
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO, RONALDO SOUTO DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA OMISSÃO

QUANTO A FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE CHEQUE. INVALIDADE DO TÍTULO.

FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8028062-59.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como
ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA JUNIOR

e como embargada

ZANONE ALVES DE CARVALHO JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator